Tribunal: TJDFT
Processo: 0720386-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705781-72.2019.8.07.0018, movido por DEYVID OLIVEIRA RIBEIRO, rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que afastou a prescrição e determinou a atualização monetária do débito com base no IPCA-e, nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. O efeito suspensivo vindicado foi concedido e as informações do juiz da causa dispensadas, conforme decisão de ID 11738231. O agravado DEYVID OLIVEIRA RIBEIRO interpôs Agravo Interno em face da decisão que deferiu o efeito suspensivo (ID 12325977). É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem (processo no 0705781-72.2019.8.07.0018), verifica-se que o feito foi sentenciado (ID 53485951 dos autos principais), com análise do mérito, em razão do pagamento do débito pelo DISTRITO FEDERAL. O próprio agravante (DISTRITO FEDERAL) requereu a extinção do feito na petição que informou o depósito dos valores referentes à RPV. (ID 52755493 dos autos de origem). Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência, na hipótese dos autos, é a perda de interesse recursal dos agravantes, o que leva à extinção do agravo de instrumento e do agravo interno. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento e o agravo interno, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator